Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, a pretensão declaratória da embargante merece provimento apenas para esclarecer que a incidência do percentual de 10% a título de honorários advocatícios deve mesmo permanecer sobre o valor da condenação, sendo, contudo, considerada como tal, a quantia correspondente à obrigação de fazer, em quantia a ser fixada em liquidação de sentença por artigo.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.